Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Não ocorrência. O interesse de agir corresponde à necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante, presentes no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

2 – Dívida prescrita. Inexigibilidade. A cobrança, ainda que extrajudicial, retira a força da Lei no ponto em que destitui a exigibilidade de dívida prescrita. Tal prática contraria frontalmente o disposto no art. 43, § 5o do CDC, no ponto em que veda “quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”. É ilícita a cobrança, por qualquer meio, de dívida prescrita, inclusive aquela sob a pretendida finalidade de “negociar suas dívidas, regularizar o nome e melhorar o seu histórico financeiro”.

3 – Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. A apreciação equitativa estabelecida no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil é aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, tal como no caso em exame. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não possui natureza vinculante, servindo apenas como parâmetro orientador. Fixa-se, portanto, a verba honorária em R$ 1.000,00, valor que se adequa à natureza e à importância da causa, bem como, ao trabalho e ao tempo despendido pelo causídico.

4 – Recurso conhecido e provido.

(f/j)